Tribunal: TCU
Processo: 000.397/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Eliesio Rocha Adriano em face do Acórdão 11.071/2019-TCU-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente e imputou-lhe débito em razão de irregularidades verificadas na aplicação dos recursos do Convênio 117/2006 (Siafi 560039), firmado entre o Município de Bela Cruz/CE, e o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Eliésio Rocha Adriano contra o Acórdão 11071/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do embargante e imputou-lhe débito em razão de irregularidades verificadas na aplicação dos recursos do Convênio 117/2006 (Siafi 560039), firmado entre o Município de Bela Cruz/CE e o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atual Ministério da Cidadania, para conceder apoio financeiro no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.